Tribunal: CARF
Processo: 11065.723373/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.723373/2011-85
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.079 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
RGS INDÚSTRIA DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/01/2002
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária no processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
PER/DCOMP apresentado desacompanhado de provas quanto ao montante do
direito creditório deve ser indeferido/não-homologado.
O contribuinte deve trazer ao processo elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como sua Escrituração Contábil-Fiscal e os documentos que lhe
dão suporte, como notas fiscais e/ou contratos. Ausentes tais elementos, a
simples apresentação de documentos produzidos unilateralmente pelo
recorrente sequer podem ser considerados indícios aptos a motivar a requisição
de uma diligência fiscal.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O STJ já consolidou entendimento no sentido de que o mandado de segurança
constitui instrumento adequado à declaração do direito à compensação do
indébito recolhido em período anterior à impetração, observado o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados retroativamente a partir da data do
ajuizamento da ação mandamental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito
creditório referente aos pagamentos realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de
ajuizamento do Mandado de Segurança e que tenham sido devidamente comprovados nos autos.
Votou pelas conclusões o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723373/2011-85
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Porto Alegre
(DRJ-POA) neste presente voto:
Tem-se do Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no 92/2011 (fls. 175/177) que:
A decisão judicial transitada em julgado em 17/04/2006, referente ao mandado de
segurança
no
1999.71.08.005732-9,
impetrado
em
29/07/1999,
declarou
a
inexigibilidade do PIS apurada com base no art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98 (fls. 08 a
10).
2. Com amparo na decisão judicial transitada em julgado e, em cumprimento ao
disposto no art. 70 da IN/RFB no 900/2008, a contribuinte formalizou Pedido de
Habilitação de Crédito Judicial no processo no 11065.101255/2007-35, o qual foi
deferido conforme Despacho DRF/NHO no 304/2007 de 18/09/2007 (fls. 07 e 11 a 13).
3. A fim de analisar as DCOMPs (Declarações de Compensação) a seguir
relacionadas, transmitidas após o deferimento da habilitação, passou-se à análise da
legitimidade do crédito pleiteado no período de fev/1999 a jan/2002 em relação ao PIS,
no valor total de R$ 18.787,87 (dezoito mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e
sete centavos), atualizado até 31/07/2007– planilha à fl. 17.
(...)
4. A decisão proferida no Mandado de Segurança em epígrafe trata apenas de
declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei proferida em Acórdão do STF
(Supremo Tribunal Federal), não tendo sido reconhecido expressamente o direito
creditório à contribuinte.
(...)
8. No contexto explanado verifica-se que a decisão judicial transitada em julgado no
Mandado de Segurança no 1999.71.08.005733-0 tem natureza mandamental, específica
desse tipo de ação, bem como possui eficácia executiva, pois contém os elementos
identificadores da obrigação devida, ou seja, os sujeitos, prestação e exigibilidade,
constituindo meio hábil para a declaração do direito à compensação. Contudo, não
produz efeitos pretéritos em relação aos pagamentos efetuados anteriormente ao
ajuizamento da ação, pois a cobrança de tais valores seria inviável. Por conseguinte,
não é possível a compensação de tais créditos, não devendo ser considerados no
cálculo de apuração do crédito, os pagamentos efetuados anteriormente à data da
impetração do Mandado de Segurança.
9. Feitas as considerações acima, passa-se à apuração do valor do crédito a que a
contribuinte faz jus.
10. O direito creditório reconhecido na ação judicial no 1999.71.08.005733-0 decorre
da diferença entre os valores pagos a título de contribuição para o PIS, considerando a
base de cálculo como sendo a receita bruta, nos termos do art. 3° da Lei no 9.718/98, e
os valores devidos da mesma contribuição, considerando a base de cálculo como sendo
o faturamento, de acordo com a Lei Complementar no 07/70.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

11. Os documentos que subsidiaram a análise do crédito foram obtidos no processo de
habilitação no 11065.101255/2007-35, nos sistemas da RFB (Receita Federal do Brasil)
e mediante o Termo no 718/2011, no qual a empresa foi intimada a comprovar seu
faturamento mensal no período pleiteado, assim entendido como sendo a receita da
venda de mercadorias e serviços (fls. 14 a 164).
12. Para fins de apuração do crédito, em função da Súmula STF 271, que não
reconhece efeitos patrimoniais pretéritos em concessão de mandado de segurança,
foram desconsiderados os pagamentos anteriores a 29/07/1999, data em que a ação foi
ajuizada.
13. Os valores devidos de PIS foram apurados aplicando-se a alíquota de 0,65% sobre
o faturamento mensal recomposto, tal como definido pela decisão judicial, obtido
através dos Balancetes nos anos de 2000, 2001 e jan/2002 e, em 1999, através do Livro
de Apuração do ICMS- Ver planilha à fl. 165. Os valores devidos encontram-se
discriminados por período de apuração no Demonstrativo de Apuração de Débitos (fls.
166 a 167).
14. Já os valores pagos/compensados a título de contribuição para o PIS (cód. 8109)
foram obtidos nos sistemas da RFB e decorrem de pagamentos efetivados e/ou de
compensações homologadas a partir da propositura da ação. No Demonstrativo de
Pagamentos às fls. 168 a 169 constam, discriminadamente por período de apuração,
todos os valores considerados como pagos.
15. Foi efetuado o encontro de contas entre os valores pagos e os devidos dos
respectivos períodos de apuração, e, posteriormente, atualizados pela SELIC, desde a
data de cada recolhimento até 31/07/2007, os saldos dos pagamentos em que os valores
pagos/compensados foram superiores aos valores devidos, apurando-se o crédito de
PIS no total de R$ 3.519,13 (três mil, quinhentos e dezenove reais e treze centavos. Ver
Demonstrativos de Saldos de Pagamentos (fls. 170 a 171).
16. A divergência encontrada no valor do crédito de PIS apurado por essa Fiscalização
e o calculado pela contribuinte deve-se, principalmente, aos motivos a seguir expostos:
- a contribuinte considerou pagamentos efetuados anteriormente à propositura da ação,
referentes às competências de fev/1999 a jun/1999;
- os valores devidos da contribuição são divergentes dos apurados no cálculo da RFB,
o qual foi realizado com base nos documentos entregues pela contribuinte mediante
intimação, exceto no período de apuração de mai/2000, quando os valores devidos
coincidiram. Ademais, a contribuinte não apurou faturamento em dez/1999 e jun/2000,
meses em que foram constatadas receitas de vendas de mercadorias no mercado
interno;
(...)
A contribuinte foi intimada em 19/08/2011, conforme Carta AR de fls. 203 e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 19/09/2011 (fls. 205/214), alegando que:
(...)
a) PRELIMINARMENTE
- Da ausência de fundamentação/motivação do ato administrativo que apurou o
indébito do contribuinte:
Antes de adentrar no mérito da questão, necessário destacar em preliminar a ausência
de fundamentação e demonstração adequada da forma como foi apurado o crédito, o
que impossibilita a plena defesa do contribuinte (art. 50, LV, da CF/88).
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

Da leitura da íntegra do processo administrativo n° 11065.723.373/2011-85 não é
possível concluir a forma como o indébito foi efetivamente apurado pela DRFB/NH. O
Despacho Decisório de fis. 175/177 indica genericamente as condições que devem ser
observadas pelo cálculo. Já os demonstrativos de fis. 170/185 são totalmente lacônicos,
não se prestando para objetiva demonstração do quantum apurado.
Por exemplo, às fls. 166/167 ("Demonstrativo de Apuração de Débitos") não consta a
informação de qual a base de cálculo (origem) utilizada para fins de apurar o "valor
devido". Porque razão constam somente os PA's 02/1999 à 06/2000? Como pode o
contribuinte aferir a legitimidade do cálculo e defender-se, se não houver a indicação
precisa de todos elementos da equação? Veja-se, inclusive, que há menção a base de
cálculo do 6o mês anterior! Ao que se refere esta informação? Ressalta-se que a ação
judicial não possui nenhuma relação com a teste do "PIS-semestralidade".
Outro exemplo pode ser retirado das fls. 170/171, no "Demonstrativo de Saldos de
Pagamentos". Não há qualquer demonstração de como foi obtido o "Saldo Total do
DARF”. Veja-se que nesse caso, do "Valor total do DARF” foi subtraída uma quantia
para se obter o "Saldo do DARF”'. Mas que subtração é esta? Quais os valores, e de
que forma está sendo feita esta subtração? Houve deflacionamento dos valores?
(...)
Diante do que foi exposto, revela-se imprescindível a declaração de nulidade do
Despacho Decisório n° 92/2011 proferido no processo n° 11065.723.373/2011-85 por
não haver fundamentação adequada sobre os motivos fáticos e jurídicos para calcular
o indébito do contribuinte. Alternativamente, requer-se seja o presente processo
administrativo transformado em diligência, para que se oportunize a abertura de um
novo procedimento de fiscalização em relação ao crédito sob exame, possibilitando ao
contribuinte a apresentação dos documentos e demais informações de interesse da
fiscalização (RFB).
NO MÉRITO
- Da necessária consideração dos valores pagos indevidamente antes do ingresso do
mandamus
Conforme referido no item 3, parte do indeferimento do crédito se deu pela
desconsideração dos pagamentos indevidos realizados antes do ingresso do mandado
de segurança n° 1999.71.08.005733-0 (distribuído em 29/07/99). Com tal
desconsideração, diminuiu-se significativamente o montante do crédito da contribuinte.
(...)
Com efeito, foi dito e provado na inicial que a autoridade vinha agindo de forma ilegal
em período anterior a impetração do mandamus. Sendo assim é oportuno questionar
porque razão a impugnante (impetrante) não iria querer ver afastadas também as
condutas ilegais anteriores ao ajuizamento da ação?
Independentemente do requerimento contido na inicial, a impugnante entende que uma
vez reconhecida a cobrança ilegal do tributo (direito líquido e certo do contribuinte e
abuso de poder do fisco) o Judiciário tem o poder/dever de afastar a ilegalidade desde
sua origem, respeitada o período prescricional, não podendo deixar o jurisdicionado a
mercê de abusos de poder.
(...)
No caso concreto, tratou-se de mandado de segurança preventivo que obteve o
reconhecimento de uma conduta ilegal que vinha ocorrendo de forma sucessiva. Logo,
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

não há como considerar que a impugnante (impetrante) almejava efeitos
exclusivamente prospectivos.
(...)
- DA APURAÇÃO DO VALOR DO INDÉBITO (inconsistência dos valores apurados
pela RFB)
(...)
Importa destacar que a coluna denominada "Base de Cálculo" compõe-se do valor
referente a receita bruta ("faturamento" + "demais receitas"). Não incluem-se na
receita bruta as vendas diretas para o exterior (exportação) ou vendas com fins
específicos de exportação.
(...)
Embora a auditoria-fiscal não tenha apontado especificamente a origem/justificativa da
divergência que entendeu existir, o que dificulta o exercício da própria defesa do
contribuinte (tema objeto da preliminar), verifica-se pelo confronto das planilhas de
cálculo e dos documentos juntados pelo contribuinte à fls. 14 à 164 (Balancetes,
Balanços, Livro de Apuração de ICMS/1999 e Declaração de ISSQN/1999), que a fiscal
considerou, equivocadamente, como faturamento as vendas equiparadas a exportação.
Tal equívoco aumentou a base de cálculo da contribuição e diminuiu, por decorrência
lógica, o crédito do contribuinte.
Verifica-se nos PA's de 03/1999 à 11/1999 que a diferença entre a base de cálculo
utilizada pela RFB e o faturamento da empresa é exatamente o valor correspondente às
vendas com fins específicos de exportação (Doc. 3). A tabela que segue demonstra que
a diferença entre a base de cálculo utilizada pela fiscalização e aquela utilizada pelo
contribuinte é exatamente o valor das vendas equiparadas à exportação:
(...)
Nessa linha, resta equivocado o cálculo da fiscalização. À toda evidência a venda
equiparada a mercado externo (venda com fins específico de exportação) não é receita
tributável. Isto porque, na época dos fatos (1999 e 2000) havia previsão de isenção.
Atualmente, diga-se de passagem, a não tributação decorre de regra de imunidade
(Emenda constitucional n° 33/2001 que acrescentou o §2, I, ao artigo 149, CF/88).
(...)
Outro equívoco encontrado no "Demonstrativo de Apuração valores de débitos
"encontra-se no PA 12/1999. Nesse caso, embora o contribuinte não tenha tido
faturamento, a fiscalização utilizou como base de cálculo o montante de R$36.274,36.
No PA de 12/1999 a empresa teve uma variação cambial no valor de R$36.026,98. A
fiscalização utilizou a variação cambial ativa como se faturamento fosse, o que não
corresponde ao conceito legal da base de cálculo da COFINS.
Verifica-se, assim, que há inconsistências nos cálculos da RFB. Tratando-se de erro
material, e, em respeito ao princípio da legalidade, deve ser corrigido o levantamento
mediante novo cálculo para aferição do crédito garantido pela decisão judicial.
(...)
É o relatório.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

A 2a Turma da DRJ-POA, em sessão datada de 07/12/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 10-63.577, às fls. 277/303, com a seguinte ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS.
As sentenças mandamentais gozam de eficácia executiva. Os créditos dela decorrentes
poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao reconhecer a
existência/inexistência
da
relação
jurídico-tributária,
contiver,
mesmo
que
implicitamente, os elementos identificadores da obrigação.
MANDADO DE SEGURANÇA. PARECERES PGFN/CRJ No 19, DE 06/01/2011 E
PGFN/CAT No 2.093/2011: FARÁ JUS AOS CRÉDITOS EXISTENTES A PARTIR
DA DATA DA SUA IMPETRAÇÃO E NÃO MAIS QUANDO DO MARCO
TEMPORAL
REFERENTE
AO
ENCAMINHAMENTO
DE
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO À RECEITA FEDERAL
De acordo com o explicitado nos Pareceres PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011 e
PGFN/CAT no 2.093/2011, o contribuinte beneficiário de direito creditório via
Mandado de Segurança fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua
impetração. Observe-se que deverá ser respeitado o prazo de 5 anos do trânsito em
julgado para envio das declarações de compensação.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. No âmbito específico do processo administrativo fiscal, é ônus do
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito alegado.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Verificada a presença de fundamentação legal no despacho decisório, e constatado que
o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos, tanto da descrição dos fatos
quanto da fundamentação e conclusão, resta infundada a alegação do cerceamento de
defesa, e, conseqüentemente, da nulidade da decisão.
VENDA A EMPRESAS EXPORTADORAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
O gozo do benefício fiscal de não incidência da Cofins, no caso de exportação para o
exterior e de vendas a empresa comercial exportadora, requer a devida comprovação,
mediante documentos hábeis e idôneos, das supostas operações realizadas.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas hábeis e idôneas, não é
suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos alegados na impugnação.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
Se as informações e documentos que instruem os autos são suficientes para o
convencimento do julgador, a realização de diligência é desnecessária.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 03/01/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 309), apresentou
Recurso Voluntário em 24/01/2019, às fls. 313/325.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO QUE APUROU O CRÉDITO DO CONTRIBUINTE
Alega o Recorrente a ausência de fundamentação e demonstração adequada da
forma como foi apurado o crédito pela Autoridade Tributária, o que impossibilita sua ampla
defesa. Afirma que não lhe foi dado conhecer a forma (os detalhes) de sua apuração. O Despacho
Decisório indica apenas genericamente as condições que devem ser observadas pelo cálculo, e os
demonstrativos de fls. 170 a 185 são lacônicos, não se prestando para a demonstração do
quantum apurado.
Para demonstrar objetivamente suas afirmações, apresenta os seguintes
questionamentos como exemplos de que a demonstração da apuração não foi adequada:
10. A recorrente traz exemplos concretos para demonstrar a existência de mácula neste
aspecto específico. Às fls. 166/167 (“Demonstrativo de Apuração de Débitos”) não
consta a informação de qual a base de cálculo (origem) utilizada para fins de apurar o
“valor devido”. Porque razão somente constam os PA’s 02/1999 à 06/2000? Há menção
a base de cálculo do 6o mês anterior! Ao que se refere esta informação? Ressalta-se
que a ação judicial não possui nenhuma relação com a teste do “PIS-semestralidade”.
11. Outro exemplo pode ser retirado das fls. 170/171, no “Demonstrativo de Saldos de
Pagamentos”. Não há qualquer demonstração de como foi obtido o “Saldo Total do
DARF”. Veja-se que nesse caso, do “Valor total do DARF” foi subtraída uma quantia
para se obter o “Saldo do DARF”. Mas que subtração é esta? Quais os valores, e de que
forma está sendo feita esta subtração? Houve deflacionamento dos valores?
12. Necessário frisar que a Recorrente não sustenta a presente liminar por mero apego
ao formalismo. Trata-se efetivamente de questão fundamental que envolve a
necessidade de se ter a certeza quanto à apuração de valores.
Contudo, fazendo o cotejo dos demonstrativos da Fiscalização com a planilha de
cálculos elaborada pelo próprio contribuinte, verifico que suas alegações não merecem prosperar.
Vejamos.
Consta dos autos, às fls. 175/177, o Despacho Decisório DRF/NHO/Seort no
92/2011, onde foi explicitada forma de apuração do valor do crédito a que a contribuinte faz jus:
9. Feitas as considerações acima, passa-se à apuração do valor do crédito a que a
contribuinte faz jus.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

10. O direito creditório reconhecido na ação judicial no 1999.71.08.005733-0 decorre da
diferença entre os valores pagos a título de contribuição para o PIS, considerando a base
de cálculo como sendo a receita bruta, nos termos do art. 3° da Lei no 9.718/98, e os
valores devidos da mesma contribuição, considerando a base de cálculo como sendo o
faturamento, de acordo com a Lei Complementar no 07/70.
11. Os documentos que subsidiaram a análise do crédito foram obtidos no processo de
habilitação no 11065.101255/2007-35, nos sistemas da RFB (Receita Federal do Brasil)
e mediante o Termo no 718/2011, no qual a empresa foi intimada a comprovar seu
faturamento mensal no período pleiteado, assim entendido como sendo a receita da
venda de mercadorias e serviços (fls. 14 a 164).
12. Para fins de apuração do crédito, em função da Súmula STF 271, que não reconhece
efeitos patrimoniais pretéritos em concessão de mandado de segurança, foram
desconsiderados os pagamentos anteriores a 29/07/1999, data em que a ação foi
ajuizada.
13. Os valores devidos de PIS foram apurados aplicando-se a alíquota de 0,65% sobre o
faturamento mensal recomposto, tal como definido pela decisão judicial, obtido através
dos Balancetes nos anos de 2000, 2001 e jan/2002 e, em 1999, através do Livro de
Apuração do ICMS- Ver planilha à fl. 165. Os valores devidos encontram-se
discriminados por período de apuração no Demonstrativo de Apuração de Débitos (fls.
166 a 167).
14. Já os valores pagos/compensados a título de contribuição para o PIS (cód. 8109)
foram obtidos nos sistemas da RFB e decorrem de pagamentos efetivados e/ou de
compensações homologadas a partir da propositura da ação. No Demonstrativo de
Pagamentos às fls. 168 a 169 constam, discriminadamente por período de apuração,
todos os valores considerados como pagos.
15. Foi efetuado o encontro de contas entre os valores pagos e os devidos dos
respectivos períodos de apuração, e, posteriormente, atualizados pela SELIC, desde a
data de cada recolhimento até 31/07/2007, os saldos dos pagamentos em que os
valores pagos/compensados foram superiores aos valores devidos, apurando-se o
crédito de PIS no total de R$ 3.519,13 (três mil, quinhentos e dezenove reais e treze
centavos). Ver Demonstrativos de Saldos de Pagamentos (fls. 170 a 171).
16. A divergência encontrada no valor do crédito de PIS apurado por essa
Fiscalização e o calculado pela contribuinte deve-se, principalmente, aos motivos a
seguir expostos:
- a contribuinte considerou pagamentos efetuados anteriormente à propositura da ação,
referentes às competências de fev/1999 a jun/1999;
- os valores devidos da contribuição são divergentes dos apurados no cálculo da RFB, o
qual foi realizado com base nos documentos entregues pela contribuinte mediante
intimação, exceto no período de apuração de mai/2000, quando os valores devidos
coincidiram. Ademais, a contribuinte não apurou faturamento em dez/1999 e jun/2000,
meses em que foram constatadas receitas de vendas de mercadorias no mercado interno;
Analisando o “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos”, fls. 170/171, verifiquei
que, entre os Períodos de Apuração (PA’s) de 01/2000 a 01/2002, os créditos atualizados
constantes da planilha do contribuinte (fl. 17) são coincidentes com os apurados pela
Fiscalização, exceto em 06/2000, quando ocorre a primeira divergência, pois o contribuinte
indica em sua planilha que o valor devido era zero, enquanto a Fiscalização apurou um débito no
montante de R$275,22 (fl. 167). Este débito tem sua origem indicada à fl. 165, onde constam 2
planilhas, uma com a apuração das bases de cálculo entre 01/2000 e 01/2002 (com observação
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

indicando que os valores foram extraídos dos Balancetes Mensais) e outra com a apuração das
bases de cálculo entre 02/99 e 12/99 (com observação indicando que os valores foram extraídos
do Livro do ICMS).
Observe-se que os valores das bases de cálculo do PIS, nas planilhas à fl. 165,
foram transportados para o “Demonstrativo de Apuração de Débitos”, às fls. 166/167, onde foi
calculado o valor do PIS pela incidência da alíquota de 0,65%. À propósito, nesta tabela, na 4a
coluna, consta o seguinte título: “Base de Cálculo / Base de Cálculo 6o mês anterior”, texto que
foi alvo de um dos questionamentos acima transcritos do Recorrente.
Todavia, é facilmente perceptível que se trata apenas de uma designação em uma
planilha que serve tanto para a apuração da COFINS e do PIS-mensal, quando se utiliza a base
de cálculo apurada no próprio mês (Base de Cálculo / Base de Cálculo 6o mês anterior) , quanto
do PIS-semestralidade, quando se utilizava a base de cálculo apurada no 6o mês anterior,
conforme a regra da semestralidade (Base de Cálculo / Base de Cálculo 6o mês anterior).
A distinção se faz necessária porque o art. 6o, § único, da Lei Complementar no
07/70, determinava que “A contribuição de julho será calculada com base no faturamento de
janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim sucessivamente.”, situação
alterada somente com a vigência da MP no 1.215/95 (posteriormente convertida na Lei no
9.715/98), quando passou a ser o faturamento do próprio mês.
A mesma divergência ocorrida no PA 06/2000 ocorreu no PA 12/99: o
contribuinte indica em sua planilha que o valor devido era zero, enquanto a Fiscalização apurou
um débito no montante de R$ 235,78.
Por fim, quanto aos créditos apurados pelo contribuinte entre 02/99 e 11/99,
observa-se em sua planilha à fl. 17, na coluna “Data do Pagamento”, que foram realizados 2
pagamentos, em datas distintas, e que se encontram somados na coluna “Valor Pago (B)”.
Contudo, a Fiscalização apenas considerou os pagamentos realizados após a concessão do
Mandado de Segurança, pelos motivos já delineados no retrocitado Despacho Decisório. Além
disso, foram reapurados os débitos destes PA’s (fls. 166/167), fazendo surgir novas divergências
em relação à apuração feita na planilha do contribuinte, sendo que a do PA 02/99 até lhe era
favorável.
Quanto ao questionamento sobre como foi obtido o “Saldo Total do DARF” no
“Demonstrativo de Saldos de Pagamentos”, e que subtração é esta que foi feita do “Valor total
do DARF” para se obter o “Saldo do DARF”, quais os valores, de que forma foi feita e se houve
deflacionamento dos valores, basta ao Recorrente verificar que, para obter o “Saldo Total do
DARF”, é necessário subtrair, do “Valor total do DARF”, o valor referente ao débito
efetivamente apurado pela Fiscalização no “Demonstrativo de Apuração de Débitos” (fls.
166/167), acrescido de juros e multa de mora. Logo, não houve nenhum “deflacionamento”,
como indagou o Recorrente.
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar.

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

II - DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE ANTES DO INGRESSO
DO MANDAMUS
Sustenta o Recorrente que carece de fundamento jurídico o argumento de que o
contribuinte não faz jus à utilização do crédito oriundo de pagamentos ocorridos antes do
mandado de segurança. Em seu entender, uma vez declarada a inconstitucionalidade do
dispositivo atacado (fato incontroverso no caso concreto), restou afastado, de plano, o direito do
Fisco de exigir o tributo. A conseqüência direta desta premissa seria de que o Fisco tenha que
devolver aquilo que exigiu sob a égide da Lei julgada inconstitucional.
Os fundamentos da decisão da DRJ foram expressos, em síntese, da seguinte
forma:
Dessa forma para esmiuçar a lide passaremos a dividi-la em tópicos:
a) Da eficácia executiva do Mandado de Segurança
A questão, bastante controvertida, diga-se de passagem, foi objeto da Nota Técnica
COSIT no 18, de 30/07/2010, a qual submeteu várias indagações de diversas Regiões
Fiscais à apreciação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), tendo em
vista suas atribuições de consultoria e assessoramento jurídico previstas no art. 13, da
Lei Complementar no 73, de 10/02/1993.
A PGFN, por sua vez, manifestou-se sobre a matéria que lhe fora encaminhada pela
COSIT inicialmente por meio do Parecer PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011. A seguir vão
alguns trechos do Parecer que estão diretamente ligadas à solução do litígio:
(...)
Conclui na continuidade a PGFN que as sentenças mandamentais gozam de eficácia
executiva e poderão ser objeto de compensação sempre que a sentença, ao reconhecer a
existência/inexistência
de
relação
jurídico-tributária,
contiver,
mesmo
que
implicitamente, os elementos identificadores da obrigação. Ressalte-se, todavia, que
como o writ alcança somente as prestações atuais e futuras, sua abrangência será entre a
data da impetração e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de
eficácia executiva (no caso de não cumprimento da ordem – art. 461, do CPC). Assim
conclui o Parecer:
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da sentença
decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da denominação a
ela atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva e, portanto, poderá ser
objeto de compensação toda sentença tributária que, ao reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico-tributária, contiver, mesmo que
implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida (sujeitos, prestação e
exigibilidade).
(...)
65. Em consequência, esta Procuradoria-Geral não corrobora com a proposta de
solução firmada pela Disit/SRRF10, no sentido de que “para as unidades da RFB
homologarem DCOMP (...), é necessário que a ação judicial que enseje a homologação
(...) tenha como objeto o reconhecimento em favor do sujeito passivo de crédito contra
a Fazenda Nacional e que a decisão nela proferida expressamente (...) autorize a
compensação”, pois a posição defendida neste Parecer é de que, para se atribuir
executividade à sentença tributária, basta que esta, ao certificar a inexistência de
relação jurídico-tributária, contenha, ainda que indiretamente, todos os elementos
identificadores da obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.”
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

b) Do Mandado de Segurança e seus efeitos no direito creditório
O Parecer PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011, esclareceu que a sentença proferida em
sede de mandado de segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança
somente as prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração
e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no
caso de não cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em
consequência, ser objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ) e b)
inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores referentes às
parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto, impossibilidade de compensação
de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação (repetição de indébito) à satisfação dos
créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271 do STF).
Observemos o que dispõe tal Parecer:
(...)
60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de
segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança somente as prestações
atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e do efetivo
cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no caso de não
cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em consequência, ser
objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ) e b) inviabilidade da
cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores referentes às parcelas
pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto, impossibilidade de compensação de tais
créditos, devendo ser ajuizada nova ação (repetição de indébito) à satisfação dos
créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271 do STF).
Como dispõe esse último parágrafo, a sentença proferida em sede de Mandado de
Segurança alcança as prestações atuais e futuras, gozando o consectário entre a
data da impetração e do efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e
de eficácia executiva, podendo tais valores, em consequência, serem objetos de
compensação tributária.
Entretanto, outro tem sido o posicionamento do STJ sobre a matéria, conforme se
verifica dos seguintes precedentes:
a) REsp no 1.911.513/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Publicação
em 13/04/2021:
É o relatório. Passo a decidir.
A insurgência merece prosperar.
Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, a qual entende que a possibilidade de a sentença mandamental
declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de
créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos
patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à
compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas
no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao
ajuizamento do mandamus.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
DO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 213 E 461 DO STJ.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança constitui
instrumento adequado à declaração do direito à compensação do indébito recolhido em
período anterior à impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
contados retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental.
Precedente: EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Primeira Seção, DJe 20/6/2014.
2. A sentença do Mandado de Segurança que reconhece o direito à compensação
tributária (Súmula 213/STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a
declaração do direito à compensação tributária"), é título executivo judicial, de modo
que o contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (Súmula
461/STJ: "O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em
julgado").
3. Agravo interno da FAZENDA NACIONAL não provido.
(AgInt no REsp 1.778.268/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVEITAMENTO
DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
[...]
2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação,
restituição ou creditamento de créditos ainda não atingidos pela prescrição "não implica
concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração" (AgRg no REsp
1.365.189/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 15/04/14)
3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de declarar o direito ao aproveitamento de
crédito em discussão no período de 5 (cinco) anos, contados retroativamente a partir da
impetração do mandamus.
(EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer que a declaração
do direito à compensação também se refere aos créditos recolhidos indevidamente no
quinquênio que antecede à impetração.

b) REsp no 1.840.283, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Publicação em
16/03/2021:
Do que se observa, a Corte estadual não acolheu o pedido de declaração do direito à
compensação dos créditos havidos anteriormente à impetração, por entender que o
acolhimento dessa pretensão importaria na produção de efeitos pretéritos ao mandamus.
Entretanto, esse entendimento diverge da jurisprudência deste Tribunal Superior, que é
no sentido de que o provimento alcançado em mandado de segurança, que visa
exclusivamente a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula
213 do STJ ("O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do
direito à compensação tributária"), tem efeitos exclusivamente prospectivos, os quais
somente serão sentidos posteriormente ao trânsito em julgado (art. 170-A do CTN),
quando da realização do efetivo encontro de contas, o qual está sujeito à fiscalização
pela administração tributária.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

Para essa espécie de pretensão mandamental, o reconhecimento do direito à
compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não
atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito,
vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a
compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda
Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente
pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado
judicialmente ao impetrante.
Frise-se que da tese explicitada no julgamento do REsp 1.365.095/SP é possível
depreender que o pedido de declaração do direito à compensação tributária está
normalmente atrelado ao "reconhecimento da ilegalidade ou da inconstitucionalidade da
anterior exigência da exação", ou seja, aos tributos indevidamente cobrados antes da
impetração, não havendo razão jurídica para que, respeitada a prescrição, esses créditos
não constem do provimento declaratório.
Aliás, como cediço, a decisão de natureza declaratória não constitui, mas apenas
reconhece um direito pré-existente.
Nesse mesmo sentido, vide:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao
recurso especial para, reformando o acórdão recorrido: (i) reconhecer a adequação da
pretensão mandamental de declaração do direito à compensação de indébito tributário
recolhido em período anterior e não atingido pela prescrição, devendo esse encontro de
contas ocorrer na instância administrativa, em que assegurada à autoridade fiscal o
exame acerca da correção dos valores apresentados pela contribuinte; (ii) determinar o
retorno dos autos ao juízo de primeira instância, para que, oportunamente, examine o
referido pedido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do Recorrente, para que a
Unidade Preparadora leve em conta, na apuração dos créditos pleiteados, os pagamentos
realizados pelo contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento do writ.

III - DA APURAÇÃO DO VALOR DO INDÉBITO
Afirma o Recorrente que “o indébito foi obtido mediante o confronto entre o que
foi pago (Coluna B) (obedecendo o §1o, do art. 3o, da Lei 9.718/98) e o valor que efetivamente
era devido (LC 70/91) (Coluna A). Verifica-se, portanto, que a base de cálculo correta segunda
a decisão judicial é o faturamento, excluindo-se, por conseqüência, as demais receitas”. Afirma,
ainda, que a coluna denominada “Base de Cálculo” compõe-se do valor referente a receita bruta
(“faturamento” + “demais receitas”), e que nesta não se incluem as vendas diretas para o
exterior (exportação) ou vendas com fins específicos de exportação:
40. As bases de cálculo utilizadas pela fiscalização no “Demonstrativo de Apuração
valores de débitos” não condizem com a receita bruta apurada e informada pelo
contribuinte.
41. Embora a auditoria-fiscal não tenha apontado especificamente a origem/justificativa
da divergência que entendeu existir, o que dificulta o exercício da própria defesa do
contribuinte (tema objeto da preliminar), verifica-se pelo confronto das planilhas de
cálculo e dos documentos juntados pelo contribuinte à fls. 77 à 227 (Balancetes,
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

Balanços, Livro de Apuração de ICMS/1999 e Declaração de ISSQN/1999), que a
fiscal considerou, equivocadamente, como faturamento as vendas equiparadas a
exportação. Tal equívoco aumentou a base de cálculo da contribuição e diminuiu, por
decorrência lógica, o crédito do contribuinte.
Analisando o acórdão da DRJ, verifico que as razões para negar provimento ao
pedido foram expostas da seguinte forma:
Pois bem. Da delimitação do onus probandi depende a definição de grande parte das
responsabilidades processuais. Assim é nas relações de direito privado e, igualmente,
nas relações de direito público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
No que se referente à repartição do ônus da prova nas questões litigiosas, a legislação
processual administrativo-tributária inclui disposições que, em regra, reproduzem
aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito probatório, qual seja o
de que quem acusa e/ou alega deve provar.
(...)
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos documentos
comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao conhecimento
do direito pretendido pelos contribuintes; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica
inarredavelmente prejudicado.
Portanto, em entendendo a autoridade fiscal que os documentos/informações produzidas
pelo contribuinte durante o procedimento fiscal não se mostram bastantes e suficientes
para demonstrar, de forma inequívoca, o crédito pretendido, ou entendendo inexistente o
crédito, em razão de que as operações demonstradas pela interessada não são
enquadráveis nas hipóteses de creditamento legalmente previstas, cabe a este negar
direito, total ou parcialmente, explicitando claramente sua motivação.
Neste caso, cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o teor das
alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não acatar, total ou
parcialmente, o alegado crédito. Importante é que, não basta aos contribuintes apenas
alegar sem provar; não basta, simplesmente vir aos autos discordando do entendimento
do fiscal, afirmando possuir o direito ao crédito. Os contribuintes devem ser capazes de
comprovar cabalmente o direito alegado, demonstrando sua conformidade com os
dispositivos legais de regência.
Saliente-se, ainda, que no âmbito de um procedimento fiscal de análise de direito
creditório, todas as declarações, informações, documentos e registros contábeis
elaborados pelos contribuintes somente fazem prova a seu favor perante o Fisco quanto
à existência de direito pretendido, se calcados em documentos fiscais, hábeis e idôneos.
No caso em tela, entende-se que a contribuinte não conduziu aos autos elementos
necessários à comprovação de suas alegações. Limitou-se a afirmar a existência dos
pretendidos créditos.
Não verifico equívocos na decisão da DRJ. Com efeito, ao analisar a planilha
elaborada pela Autoridade Fazendária, juntada à fl. 165 dos autos, observa-se que os códigos
fiscais que compuseram a base de cálculo da contribuição foram 5.11.0 (VENDAS DE
PRODUÇÃO
DO
ESTABELECIMENTO),
5.12.0
(VENDAS
DE
MERCADORIAS
ADQUIRIDAS DE TERCEIROS), 5.13.0 (INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR
OUTRAS EMPRESAS) e 6.11.0 (VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO). O
código fiscal 5.00.0 trata de SAÍDAS PARA O ESTADO e o código fiscal 6.00.0 de SAÍDAS
PARA OUTROS ESTADOS.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

Apesar de parte dos valores registrados nestes códigos fiscais terem sido incluídos
na coluna referente a OPERAÇÕES ISENTAS, o Recorrente não apresenta provas de que tais
saídas, que foram efetuadas tendo como destino (i) o próprio Estado; ou (ii) outros Estados da
federação brasileira, teriam direito a alguma isenção.
Pelas alegações de que estas operações seria isentas por serem referentes a saídas
com o fim específico de exportação, outro deveria ter sido o código fiscal para escrituração no
livro Registro de ICMS:

O código fiscal na qual são registradas as exportações diretas do Recorrente,
segundo seu livro REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS (fl. 20, por exemplo), é o 7.00
(SAÍDAS PARA O EXTERIOR):

O valor deste código fiscal não compõe a base de cálculo apurada pela Auditora-
Fiscal da Receita Federal.
A mesma situação pode ser verificada em relação à alegação de que a Fiscalização
utilizou como base de cálculo, no PA de 12/1999, o montante de R$36.274,36, sendo que neste
período a empresa teve uma variação cambial no valor de R$36.026,98:
53. Por fim, outro equívoco encontrado no “Demonstrativo de Apuração valores de
débitos” encontra-se no PA 12/1999. Nesse caso, embora o contribuinte não tenha tido
faturamento, a fiscalização utilizou como base de cálculo o montante de R$36.274,36.
No PA de 12/1999 a empresa teve uma variação cambial no valor de R$36.026,98. A
fiscalização utilizou a variação cambial ativa como se faturamento fosse, o que não
corresponde ao conceito legal da base de cálculo da COFINS.
54. Verifica-se, assim, que há inconsistências nos cálculos da RFB. Tratando-se de erro
material, e, em respeito ao princípio da legalidade e da verdade material, deve ser
corrigido o levantamento mediante novo cálculo para aferição do crédito garantido pela
decisão judicial.
Analisando o livro REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS, observo que o valor
utilizado pelo Fisco estava registrado no código fiscal 5.11.0, que não registra, ou ao menos não
deveria registrar, valores de variação cambial ativa. Assim, a mera indicação de que a operação é
isenta, sem a apresentação de documentos que comprovem tal alegação, não pode ser aceita:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

Quanto às alegações de que o simples registro das operações na sua escrita
contábil-fiscal já seria prova suficiente de suas alegações, trago as lições de Fredie Didier Jr. et
alii, na obra Curso de Direito Processual Civil, 11a ed., 2016, vol. 02:
8.2 Força probante dos documentos públicos
8.2.1 Fé pública e presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o
escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua
presença (art. 405, CPC). A presunção de autenticidade e de veracidade do conteúdo do
documento público decorre da fé pública que lhe é reconhecida (p. ex., art. 215, Código
Civil).
(...)
8.3 Força probante dos documentos particulares
8.3.1 Autenticidade e veracidade do conteúdo do documento particular (art. 408,
caput, CPC)
As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário (art. 408, caput, CPC, c/c
art. 219, Código Civil), se não houver dúvida da sua autenticidade (art. 412, CPC). A
presunção que se erige é relativa, admitindo prova em contrário.
Dessa regra é possível extrair algumas conclusões.
(...)
b) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas, não
podem ser presumidas verdadeiras em relação a quem não os subscreveu; assim, por
exemplo: se alguém afirma, por escrito, ter entregado a uma outra pessoa uma quantia
em dinheiro, essa afirmação, se não for ratificada por essa outra pessoa, apenas prova
que houve uma declaração, mas não a efetiva entrega do dinheiro; se alguém envia a
outrem uma proposta negocial, não se pode presumir, a partir disso, que as cláusulas e
condições ali indicadas foram aceitas pelo oblato.
c) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
fazem prova contra o signatário, quando lhe forem desfavoráveis, porque
“ordinariamente o homo medius não mente ao declarar contra si”.
(...)
d) As declarações lançadas num documento, sendo favoráveis ao signatário, não lhe
servem de prova contra a outra parte, se esta não participou da sua formação – é o
chamado “documento unilateral”. Nada obstante, os livros empresariais, que preencham
os requisitos exigidos por lei e não contenham vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam
também a favor do empresário autor, desde que confirmados por outros subsídios (art.
418, CPC, c/c art. 226, Código Civil).
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

e) As declarações lançadas num documento, sejam elas narrativas ou dispositivas,
presumem-se conhecidas por quem as subscreve e por quem delas tomou ciência
inequívoca, não podendo ser opostas a terceiros. A eficácia quanto a terceiros somente
se alcança com a transcrição do documento no registro público.
(...)
8.3.5 Eficácia probatória dos livros empresariais e da escrituração contábil
O empresário tem o interesse de manter a escrituração contábil e financeira da sua
empresa em dia, lançando as informações necessárias ao desenvolvimento da sua
atividade empresária. Com base nessa premissa é que se erige a presunção de que as
declarações contidas nos livros da empresa podem fazer prova contra e a favor do
empresário.
Os livros empresariais provam contra o seu autor. É lícito ao empresário, todavia,
demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não
correspondem à verdade dos fatos (art. 417, CPC, c/c art. 226, 1a parte, Código Civil).
Embora configure uma aplicação específica da presunção erigida contra o autor do
documento (art. 408, caput, CPC), é justificável a existência deste dispositivo, porque os
livros empresariais são documentos em relação aos quais não se costuma exigir
assinatura.
Ao contrário, porém, da regra geral contida no art. 408, caput, do CPC, os livros
empresariais, quando preenchem os requisitos exigidos por lei e forem escriturados sem
vícios extrínsecos ou intrínsecos, provam também a favor do seu autor, desde que
confirmados por outros subsídios (art. 418, CPC, c/c art. 226, 2a parte, Código Civil).
Esta é uma disposição sui generis porque, a despeito de se tratar de documento formado
unilateralmente, pode ele, se preenchidas as exigências legais, fazer prova a favor de
quem o formou.
“Imprestável, nessa ordem de ideias, o livro que não se submeteu ao registro público e
à autenticação, quando exigidos por lei; assim como não terão valor probante os
assentamentos rasurados, emendados ou borrados, sem adequada e oportuna ressalva.
Da mesma maneira, se a operação registrada for daquelas que devem ser acobertadas
por documentação fiscal que demonstre a remessa da mercadoria, ou o cumprimento
do ajuste, o assento escritural terá de ser completado por comprovantes desses eventos
suplementares e circunstanciais”.
A posição externada acima tem por base os seguintes dispositivos legais:
Lei no 10.406/2002 (Código Civil)
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou
intrínseco, forem confirmados por outros subsídios.
Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em
que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos
especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos
lançamentos.
Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil)
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(...)
Art. 410. Considera-se autor do documento particular:
I - aquele que o fez e o assinou;
II - aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado;
III - aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a
experiência comum, não se costuma assinar, como livros empresariais e assentos
domésticos.
(...)
Art. 412. O documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o
seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
(...)
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que os
lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários,
ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Em conclusão, a doutrina não deixa dúvidas de que a escrituração contábil (livros
empresariais) pode fazer prova contra quem prestou as informações dela constantes, mas
somente pode servir de prova em litígio contra a Fazenda Nacional se estiverem cumpridos
determinados requisitos formais e desde que confirmados por outros subsídios (art. 226, caput,
Código Civil), sendo exigida, quando for o caso, a comprovação por meio de escrito particular
revestido de requisitos especiais (art. 226, parágrafo único, Código Civil), que, na maioria dos
casos de interesse para o Fisco, corresponde à nota fiscal.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

IV - CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso, para que a Unidade
Preparadora leve em conta, na apuração dos créditos pleiteados, os pagamentos realizados pelo
contribuinte nos 5 anos anteriores à data de ajuizamento do Mandado de Segurança.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-009.079 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.723373/2011-85

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital